Tribunal: STF
Processo: RHC 59126
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO EM FLAGRANTE QUE ATENDEU AO ART. 304 E
PARAGRAFOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO A INVALIDA O FATO DE
POLICIAIS CONSTAREM DO AUTO DE PRISÃO COMO TESTEMUNHAS DA INFRAÇÃO.
NO CASO CONCRETO, FOI TESTEMUNHA, TAMBÉM, O MOTORISTA DE UM DOS
CO-REUS. NÃO E ILEGAL OU ABUSIVA DE PODER A DECISÃO DO JUIZ,
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL, QUE NEGA LIBERDADE PROVISORIA, "UT" ART.
310, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO RÉU, EM FACE
DA VIDA PREGRESSA E DAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO CRIMINOSO E ELE
IMPUTADO. RECURSO DESPROVIDO.